Tribunal: TJSP
Processo: 1001980-14.2019.8.26.0514
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória c.c. condenatória – Professora de Educação Básica – Municipalidade de Itupeva - Contratação por prazo determinado - Pretensão de percebimento do adicional de dedicação exclusiva – Sentença de improcedência da ação.

COMPETÊNCIA – Valor da causa (R$ R$ 36.265,60) que desloca a competência para o conhecimento e julgamento da ação para o Juizado Especial da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória c.c. condenatória – Professora de Educação Básica – Municipalidade de Itupeva - Contratação por prazo determinado - Pretensão de percebimento do adicional de dedicação exclusiva – Sentença de improcedência da ação.

COMPETÊNCIA – Valor da causa (R$ R$ 36.265,60) que desloca a competência para o conhecimento e julgamento da ação para o Juizado Especial da Fazenda Pública – JEFAZ – Não é o caso de anulação do julgado, visto que o procedimento ordinário é mais amplo, não havendo ofensa ao direito de defesa das partes, mas sim, de remessa dos autos ao Colégio Recursal da Comarca de Jundiaí (5a Circunscrição Judiciária, a qual abrange a região de Itupeva) - Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos ao Egrégio Colégio Recursal competente.